Tribunal: TJMT
Processo: 1004025-90.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004025-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), PAULO ANDRE DA SILVA - CPF: 018.295.181-27 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA CAROLINE CANTONI SACON - CPF: 012.244.751-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – 1.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – IMPORTUNAÇÕES CONSTANTES À OFENDIDA SUPOSTAMENTE PERPETRADAS PELO PACIENTE – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP –
2. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência e da integridade física e psíquica da vítima, em razão do aparente descumprimento constante pelo paciente das providências de proteção e o reiterado comportamento inconveniente que supostamente vem mantendo em relação à sua ex-convivente, porque tais condutas indicam a sua contumácia no cometimento de práticas envolvendo violência doméstica e familiar contra a vítima e, ainda, a dificuldade que possui em respeitar as ordens judiciais e conter o espírito agressor que aparentemente possui, mostrando-se, por consequência, insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente.

2.

Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime inicial de cumprimento a ser aplicado ao paciente, retrata situação hipotética inapta de ser aferida em sede de
habeas corpus
, bastando à mantença da custódia cautelar a presença cumulativa dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

3.

Prisão preventiva preservada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DRª DANIELLY PARMA TIMIDATI

PACIENTE:

PAULO ANDRE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do auto de prisão em flagrante delito n.º
1008945-21.2021.811.0040
(PJe), à que responde pela suposta prática do delito de
descumprimento das medidas protetivas de urgência
, perpetrado em face da vítima
Olga Caroline Cantoni Sacon
.

Contextualizando os fatos, a impetrante narra sucintamente que o favorecido nessa ordem foi preso em razão do suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência, tendo a autoridade impetrada mantido a prisão preventiva do increpado em razão da permanência do cenário fático que ensejou a decretação da segregação cautelar.

Nessa esteira,
ilustrando a aventada coação ilegal, aponta a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
ao argumento de que a d. autoridade inquinada de coatora invoca genericamente a suposta indispensabilidade da prisão para
garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal

e da
aplicação da lei penal
; limitando-se a lastrear suas razões de decidir em
argumentos genéricos
e
abstratos
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis
.

De outra banda, assevera que a constrição cautelar imposta ao paciente se revela
desproporcional
à solução de mérito de eventual ação penal instaurada em 1º grau, principalmente porque
o increpado detém predicados pessoais abonatórios
, demais disso, sustenta que, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal, será submetido ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado, circunstâncias que, segundo a impetrante, tornam a custódia cautelar ora vergastada
ofensiva ao

princípio da homogeneidade das cautelares
.

Enfim
, ressalta a necessidade da racionalização do uso da prisão preventiva e o caráter subsidiário que lhe foi atribuído pela Lei n.º 12.403/11, para depois afirmar que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP)
, cuja imprestabilidade sequer foi aventada na decisão segregatícia, em
desacordo com o que determina o art. 282, § 6º, do CPP
.

Forte em tais argumentos, a impetrante requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP), determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 120564479 ao ID 120564482.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo a impetrante para que emendasse a exordial (ID 120800450), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação de ID 121137957 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 121224991) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 123654958.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 123878506).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que no dia 30 de abril de 2021, o favorecido nessa ordem, em tese, ameaçou a vítima
Olga Caroline Cantoni Sacon
, sua ex-companheira, fato esse que desencadeou o deferimento de medidas protetivas nos autos nº 1003973-08.2021.8.11.0040. No entanto, diante do reiterado descumprimento das medidas de urgência, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do beneficiário, pleito este indeferido pelo juízo impetrado, sob o viés de que o monitoramento eletrônico seria suficiente para garantir a integridade física e psíquica da ofendida.

Ao ser intimado da referida medida cautelar, o increpado informou que não cumpriria a decisão judicial. Ato contínuo, o representante ministerial pugnou pela decretação da segregação cautelar do paciente, pleito esse deferido pelo juízo de origem, tendo o mandado prisional sido cumprido no dia
27/09/2021
.

Na sequência, a defesa do paciente pleiteou a revogação da constrição cautelar, o que foi acolhido pelo juízo, tendo o increpado sido posto em liberdade, em
11/11/2021
condicionado ao cumprimento de cautelares diversas e das medidas protetivas anteriormente impostas. Entretanto, diante da notícia da desativação do equipamento de monitoramento eletrônico, bem como dos diversos boletins de ocorrências descrevendo a reiterada inobservância das medidas de urgência, o
Parquet
requereu a redecretação da segregação do increpado, haja vista que as
cautelares alternativas não foram suficientes para impedir as constantes violações perpetradas pelo paciente.

Diante desse cenário, em 10/02/2022, o
MM Juiz de 1º grau
decretou novamente a prisão preventiva
, sob o argumento da
garantia da ordem pública
; sendo a respetiva ordem prisional cumprida em
15/02/2022
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Irresignada com a decretação e manutenção da custódia cautelar, a subscritora impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

De antemão, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no do
art. 313, inc. III, do CPP
, que admite o decreto da custódia cautelar “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
, porquanto foram fixadas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n.º 1003973-08.2021.8.11.0040, das quais o increpado foi devidamente cientificado.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade tida por coatora frisou que os elementos contidos no caderno investigativo, notadamente as conversas obtidas pelo aplicativo
WhatsApp
(ID 121137960 – p. 9/22), que dão conta do suposto envolvimento do favorecido nessa ordem no cometimento dos crimes imputados.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia para
salvaguardar a ordem pública
, notadamente diante do risco eminente de
reiteração delitiva
do acusado, demonstrado pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência determinadas
,
tornando seu recolhimento ao cárcere imprescindível para o
resguardo da integridade física e psíquica da vítima
.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a
evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais
, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores:

“Agravo regimental em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Prisão preventiva determinada após o descumprimento reiterado de medidas protetivas e com base em dados objetivos da causa. Inexistência de razão para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental a que se nega provimento. (...)
3. Inexiste razão para a concessão da ordem de ofício se a prisão preventiva do agravante só foi determinada após o descumprimento de anterior medida protetiva aplicada pelo Juízo de origem e o decreto de prisão refere-se textualmente à gravidade concreta dos fatos, à forma de execução dos delitos e às reiteradas agressões e ameaças à vítima como indicativos da necessidade da prisão para o resguardo de direito de terceiro.
4. Agravo regimental desprovido.
(STF - HC 121662 BA Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento:13/05/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Grifei.

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...) /
No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o
acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.

Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação. Recurso desprovido.”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Grifei.

Ademais, na contramão do que sustenta a impetrante, o simples fato de o segregado ser primário não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tal condição não é suficiente para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, condições pessoais favoráveis “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Não bastasse isso, como já destacado, o paciente já havia sido preso anteriormente pela suposta prática de crimes da mesma natureza, perpetrados em face da mesma vítima, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança à vítima e ao meio social, o que de pronto justifica a mantença de seu recolhimento provisório ao cárcere.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(
HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Via de consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
,
adequada
e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste modo, tenho por legal, adequada e proporcionalmente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta de seus pressupostos e requisitos legais, tampouco em desproporcionalidade da medida adotada em 1º grau.

Por fim, ressalto que a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir pela quantidade de pena e eventual regime de cumprimento a serem fixados acaso condenado o agente, no exercício de um juízo de futurologia.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e validamente fundamentada, com demonstração da inocuidade das restrições alternativas ao cárcere, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade ao caso em apreço ou de que seja ofensiva ao princípio da homogeneidade.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
PAULO ANDRE DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022